Tribunal: TJES
Processo: 5012907-49.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012907-49.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO HENRIQUE TELES DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SANTA TERESA/ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Paulo Henrique Teles dos Santos, preso preventivamente desde 22.11.2022, sob a alegação de ilegalidade da prisão por excesso de prazo e esvaziamento probatório em virtude da desistência de testemunhas por parte do Ministério Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do Paciente em razão de suposto excesso de prazo na instrução criminal; e (ii) analisar se a desistência de testemunhas essenciais pelo Ministério Público comprometeria a necessidade da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada pelo juízo de origem, com base na gravidade concreta do delito, cometido com extrema violência, mediante tortura, por motivação ligada ao tráfico de drogas, e com ocultação do cadáver.

4. O processo envolve quatro réus com defesas distintas, o que justifica a maior duração da instrução criminal, não se configurando excesso de prazo.
5. A tese defensiva relativa à prova deve ser apreciada no mérito da ação penal, não se prestando o habeas corpus à dilação probatória ou análise aprofundada da valoração da prova.

6. A manutenção da prisão preventiva encontra amparo no art. 312 do CPP, sendo medida necessária para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A presença de pluralidade de réus e a complexidade dos fatos justificam a dilação do prazo processual, não configurando constrangimento ilegal.

A gravidade concreta do delito, evidenciada pela brutalidade da conduta e risco à ordem pública, justifica a manutenção da prisão preventiva.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 02.02.2021.

TJES, HC 0012345-11.2023.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 15.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
50
1
2907
-
49
.202
5
.8.08.0000

PACIENTE:
PAULO HENRIQUE TELES DOS SANTOS

A
UT
. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA
VARA
ÚNICA DA COMARCA DE SANTA TERESA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
PAULO HENRIQUE TELES DOS SANTOS
,
s
ob a alegação de que o Paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade por ato praticado pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Teresa/ES, apontado como Autoridade Coatora, que o manteria indevidamente aprisiona
do.

A defesa alega, em síntese,
que a prisão seria ilegal, não somente pelo excesso de prazo na tramitação do feito, visto que o Paciente já estaria detido desde 22.11.2022, mas também porque o Ministério Público, ao desistir de duas testemunhas de relevância capital, teria feito com que se esvaziasse o conteúdo probatório que subsidiaria as imputações em face do Paciente, reforçando a desnecessidade da custódia cautel
ar
.

Pleito liminar indeferido pelo eminente Relator (ID 15385475).

De plano, importa ressaltar que as diversas considerações acerca do conteúdo probatório e de seu suposto enfraquecimento a partir de dispensa de testemunhas pelo Ministério Público, não comporta análise nesta via, que deve se ocupar essencialmente de fatores relacionados à legalidade/necessidade da restrição da liberdade do Paciente.

Em análise da decisão proferida pelo juízo de piso, verifica-se que o magistrado analisou detidamente o pedido de revogação da prisão preventiva, expondo os motivos que, no seu entendimento, justificam a manutenção da custódia cautelar.

O juiz fundamentou sua decisão na necessidade de garantia da ordem pública, citando a
gravidade concreta dos delitos
, o
modus operandi
empregado e a
participação de menores
. Mencionou, ainda, a ausência de alteração fática ou jurídica relevante desde a última análise para justificar a revogação da prisão. Além disso, destacou que o processo é de
alta complexidade
, envolvendo quatro réus com defesas distintas, o que justifica a demora na instrução, sem que isso configure excesso de prazo por inércia do judiciário.

Consoante pacífico entendimento dos tribunais pátrios, a alegação de excesso de prazo deve ser aferida dentro dos limites da razoabilidade, considerando as circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução, como a presença de 4 réus no polo passivo da demanda criminal, não podendo se restringir à simples soma aritmética de prazos processuais.

Como bem ponderou o douto Procurador de Justiça, o

fato noticiado é extremamente grave, não somente pela conduta em si, que concretizou homicídio qualificado, praticado mediante tortura e posterior ocultação do cadáver da vítima, que foi assassinada em virtude de uma dívida de drogas junto ao grupo criminoso de que o Paciente supostamente era integrante, tendo este se juntado aos outros três acusados para a execução do adolescente João Paul
o.

No caso, como asseverado pelo Magistrado de origem em suas informações, a custódia cautelar foi reapreciada e mantida, face a presença dos pressupostos e requisitos ensejadores da medida.

A constrição cautelar, nessa perspectiva, repousa em suficientes motivos para sua mantença, não podendo a Justiça ser condescendente com ações desta natureza, que banalizam a vida humana e põem em cheque a autoridade do Estado, com sérios riscos para a preservação da ordem social, devendo ser mantida a prisão preventiva nos termos decretados, ou seja, para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Dessa forma, presentes, portanto, os pressupostos e fundamentos para a manutenção da prisão preventiva, na forma do artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como a inexistência de atraso injustificável, deve ser mantida a prisão preventiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da impetração, para
DENEGAR A ORDEM.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.